Tribunal: TJSP
Processo: 2073812-51.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação rescisória - Procuradoras do Estado aposentadas - Teto constitucional - Inclusão de vantagens pessoais adquiridas anteriormente à promulgação da EC 41/03 – Honorários advocatícios – Fixação de acordo com os critérios do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil vigente, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação rescisória - Procuradoras do Estado aposentadas - Teto constitucional - Inclusão de vantagens pessoais adquiridas anteriormente à promulgação da EC 41/03 – Honorários advocatícios – Fixação de acordo com os critérios do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil vigente, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do artigo 8o do mesmo Estatuto – Observância do principio geral de direito que veda o enriquecimento injustificado - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado sobre o tema – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2073812-51.2017.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LILIA BATORI DE TOLEDO VALLE, são embargados FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual do 6o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), RICARDO ANAFE, BORELLI THOMAZ, FERRAZ DE ARRUDA, J. M.
RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 2073812-51.2017.8.26.0000/50002 - Voto no. 30002
2
VOTO No. 30002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 2073812-51.2017.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: LILIA BATORI DE TOLEDO VALLE
EMBARGADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação rescisória - Procuradoras do Estado aposentadas - Teto
constitucional - Inclusão de vantagens pessoais adquiridas
anteriormente à promulgação da EC 41/03
Honorários
advocatícios Fixação de acordo com os critérios do artigo 85, §
2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil vigente, além dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do artigo
8o do mesmo Estatuto Observância do principio geral de direito
que veda o enriquecimento injustificado - Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser suprida Decisão colegiada que
reflete o entendimento consolidado sobre o tema Questões
suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas Observância
dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de
matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado

Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Inconformismo da parte que deverá ser externado
em via recursal própria e adequada Embargos declaratórios com
nítido caráter infringente V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de V.
Acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória.
Alega a embargante (fls. 01/03), em síntese, que o V. Acórdão
em apreço é omisso, pois fixou honorários advocatícios em R$ 50.000,00,
afastando-se a incidência da regra do artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil. O beneficio econômico da ação rescisória está refletido no valor
atribuído à causa, o qual deveria ser utilizado como parâmetro para a fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais.
A requerente Hermila manifestou-se nos autos (fls. 08/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 2073812-51.2017.8.26.0000/50002 - Voto no. 30002
3
As embargadas silenciaram-se (fls. 16).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o V. Acórdão nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos
declaratórios.
Respeitado o convencimento da embargante, o presente recurso é
inapto para determinar a retomada da discussão do tema ora suscitado (base
de cálculo para a fixação de honorários), uma vez que o V. Aresto, que julgou
a ação rescisória por unanimidade, reflete a convicção colegiada sobre o
direito que lhe foi submetido à apreciação.
No caso em apreço, o V. Aresto, em seu dispositivo, esclareceu a
razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados
em valor certo, haja vista os critérios do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do
Código de Processo Civil, além dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, à luz do artigo 8o do mesmo Estatuto.
Dispõem expressamente os mencionados dispositivos legais:
Artigo 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 2073812-51.2017.8.26.0000/50002 - Voto no. 30002
4
Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
(...)
§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Os critérios estabelecidos no artigo 85, § 3o, do Código de
Processo Civil, invocado pela embargante, devem ser interpretados com
temperamento, visando inibir o enriquecimento sem causa da parte, cujo
principio geral de direito também deve ser lembrado para fins de arbitramento
de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o expressivo valor
da causa atribuído à presente ação rescisória.
Portanto, afastar-se dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para estabelecer honorários advocatícios não soa adequado,
repita-se novamente, pelo principio geral de direito que veda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 2073812-51.2017.8.26.0000/50002 - Voto no. 30002
5
locupletamento injustificado de quem quer que seja. Além disso, o valor
fixado no julgamento colegiado considerou os critérios legais indicados nos
dispositivos citados, o que legitima a verba honorária no montante que
reputou razoável e proporcional, sem aviltar o importantíssimo papel dos
patronos da embargante no patrocínio da ação.
Como cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Nas palavras do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho: “(...) Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado. Ressalte-se, por oportuno, que esta
Corte admite a atribuição de efeitos infringentes a Embargos de
Declaração apenas quando o reconhecimento da existência de
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
acarretar, invariavelmente, a modificação do julgado, o que não se
verifica na hipótese em tela (...)” (EDcl no AgRg no REsp 1196915/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
Em outro precedente, o E. STJ decidiu que: “(...) Inexistentes
as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração que têm nítido caráter infringente (...) Os
aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada,
sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material (...)” (EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 2073812-51.2017.8.26.0000/50002 - Voto no. 30002
6
no REsp 1724544/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/08/2019).
In casu, pelas razões mencionadas acima, não se vislumbra
nenhum vício no V. Aresto impugnado, consoante a regra jurídica do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente, já que foi proferido de acordo
com o convencimento deste C. 6o Grupo de Direito Público, de modo que a
embargante deverá se valer da via recursal própria para obter a alteração do
que se decidiu unanimemente.
Por fim, para os devidos fins de direito, a matéria em exame
devolvida pela embargante em seus aclaratórios fica prequestionada,
prevalecendo para todos os efeitos de direito o V. Aresto tal como lançado,
que reflete o entendimento consolidado pelo colegiado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
É o que se decide.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..